Tribunal: TJMT
Processo: 0000647-87.2015.8.11.0098
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000647-87.2015.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HELITON SERAFIM DOS SANTOS - CPF: 009.808.901-36 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), Departamento Estadual de Transito-DETRAN-MT, (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APREENSÃO DE VEÍCULO – FURTO DE PEÇAS NO PÁTIO DO DETRAN – RESPONSABILIDADE
DA AUTARQUIA CONFIRMADA
– DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA – FALHA CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A administração pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

2.
A apreensão de veículo pelo DETRAN implica no dever de vigilância e guarda, sendo responsabilidade do órgão assegurar a integridade dos bens sob sua custódia.

3
.
Comprovado o furto de peças de motocicleta apreendida no pátio do DETRAN, caracteriza-se a falha no dever de vigilância e guarda por parte do órgão público.

4
.
Estando comprovados nos autos os danos materiais decorrentes do furto das peças, bem como o abalo psicológico sofrido pelo proprietário, é devida a indenização por danos morais.

5
.
Sentença
mantida
. Recurso
des
p
rovi
d
o
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação

interposto
p
elo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN
contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Porto Esperidião
,

que
,
nos autos da ação
ordinária de indenização por danos morais e materiais

n
°

0000647-87.2015.8.11.0098
,
j
ulgou
parcialmente
procedente

o pedido

exordial,
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código do Processo Civil, extingo o processo com resolução do mérito e Julgo parcialmente procedente a ação
para:

a) Condenar o requerido ao pagamento em favor da parte autora de indenização por danos materiais de R$ 8.552, 43 (oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos)
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção de monetária pelo INPC desde o evento danoso (data do furto das peças da motocicleta – 01/04/2015 – fl.42 do id 67773818);

b) Condenar o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(art. 85, § 2º, do CPC).

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC
.
”
.

Inconforma
d
o com a sentença,

o órgão
Apelante

aduz ser ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, uma vez que alegou
não ser o fiel depositário do bem, sendo o dever de guarda da
Agência
Municipal de Trânsito
.

A
lega
ainda que

o Ciretran é órgão
de
desconcentração administrativa do DETRAN
e que
inexiste Ciretran no Município de Porto Esperidião
.
Por essa razão, afirma que
não deve ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo Apelado
.

Afirma que, segundo o Código de Trânsito, expressa que os Municípios são entes integrantes no sistema nacional de trânsito
.
Dessa forma, argumenta que o Juízo
a quo
, deixou de observar qual Ente de Trânsito é o responsável pela guarda e conservação do veículo apreendido no Município de Porto Esperidião.

Dessa forma, pugna p
elo provimento do recurso,
reformando a sentença e julgando improcedente os pedidos da exordial
.

O
Apelado
, em ID
174247717
, apresentou contrarrazões
alegando que a época dos fatos não havia agência municipal de trânsito, uma vez que
a mesma
foi criada somente em 2018.
Dessa forma,

pugna pelo desprovimento do recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
I
d.

207602182
)
.

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça

(
I
d.
1747
60172
)
.

É o relatório.

Desembargador
J
OSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais e materiais n° 0000647-87.2015.8.11.0098, julgou parcialmente procedente o pedido exordial
.

Em breve síntese, consta do relatório da inicial que
o
autor-apelado é proprietário da motocicleta NXR 125 BROS, KS, ano 2004, Modelo 2005, cor Vermelha, de placa KAR9066, chassi n° 9C2JD20105R003740. Narra que
a motocicleta foi levada e depositada no pátio do DETRAN nesta Comarca, em razão de ter sido apreendida por estarem atrasados os documentos referentes ao licenciamento, seguro e IPVA.

Relatou que após regularizar o pagamento dos referidos documentos, dirigiu-se ao Detran da Comarca de Porto Esperidião
para

retirar a motocicleta e
deparou-se com motor e peças
de sua moto

roubadas.

Assim, requereu que
o Estado de Mato Grosso fosse condenado ao pagamento d
e indenização
a título de danos morais
e materiais.

O Juízo
a quo
julgou procedente
em parte
os pedidos iniciais,
determinando o pagamento de indenização por danos materiais.

Inconformado
, o
DETRAN-MT
interpôs
Recurso de Apelação, visando o reconhecimento da ilegitimidade passiva

Pois bem.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre eles.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6º
, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, § 6º, da Lei Maior
, José da Silva Pacheco adverte que:

“
tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional
e também
a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou
função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Departamento Estadual de Trânsito/ DETRAN responde pelos atos de seus agentes.

Todavia,
para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos que a autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, inexiste controvérsia a respeito da apreensão da Motocicleta, bem como do furto
de suas peças
no interior do Pátio do DETRAN/MT uma vez que o Boletim de Ocorrências acostado aos autos foi lavrado pela própria servidora da Autarquia (ID
174247695 – fls. 40/42
).

De igual modo, o fato da apreensão do bem ter se dado em razão de se encontrar em situação irregular não inibe a responsabilidade do ente estatal pelo dano ocasionado, o qual tinha o dever de guarda.

O DETRAN-MT alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que a responsabilidade pelos danos alegados deveria ser atribuída a outra entidade pública. No entanto, essa alegação não deve prosperar.

As autarquias estaduais, como o DETRAN, possuem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, sendo responsáveis pelos atos praticados no exercício de suas atividades. A Lei Estadual n.º 3.844/77, que cria o DETRAN-MT como autarquia, confere a este órgão a responsabilidade pela administração e fiscalização do trânsito, incluindo a apreensão e custódia de veículos. Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina que as autarquias possuem autonomia administrativa e financeira, respondendo pelos atos que praticam no exercício de suas competências.

Portanto, a argumentação de ilegitimidade passiva não se sustenta, uma vez que o DETRAN-MT é diretamente responsável pela guarda do veículo do apelado e, consequentemente, pelos danos ocorridos durante o período em que a motocicleta esteve sob sua custódia.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
R
ESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS -
FURTO DE PEÇAS DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INACOLHIDA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 37 § 6º DA CF- TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
- RECURSO DESPROVIDO.

1.
Uma vez que os autores são detentores da posse do veículo cujas peças foram subtraídas, quando estava o veículo no pátio do DETRAN, não se há falar em ilegitimidade ativa para propor a demanda.

2. Condutor que não deixou seu veículo por liberalidade, mas porque o bem foi apreendido.

3. Responsabilidade do ente estatal pela guarda dos objetos guardados na repartição pública.

4. Existindo comprovação de dano e o nexo de causalidade, faz jus à indenização pelos danos materiais pleiteados.

5. Danos morais devidos. Sentença de parcial procedência mantida.

6. Recurso desprovido. (N.U 0003024-35.2014.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017,
Publicado
no DJE 23/03/2018)
[
g.n
]

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — VEÍCULO APREENDIDO — MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO — LICENCIAMENTO ATRASADO —
FURTO NO PÁTIO DO DETRAN — COMPROVAÇÃO — DANO MATERIAL — CABIMENTO
.

Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado à proprietária do bem, pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo.
Recurso não provido. (N.U 0003595-78.2011.8.11.
0021 ,
LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015,
Publicado
no DJE 17/06/2015)
[
g.n
]

Assim, mostra-se patente a responsabilidade do órgão de trânsito em indenizar a Apelada pelo dano material suportado ante o perdimento do bem.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE ROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024